Tribunal: CARF
Processo: 10909.721821/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721821/2016-89
ACÓRDÃO
3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEARA ALIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO AFASTADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
Inexistente contradição no acórdão que exclui a multa de ofício com
fundamento na suspensão da exigibilidade por depósitos judiciais.
Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração, por inexistir no acórdão embargado o alegado vício de contradição.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721821/2016-89
2
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão n.o 3201-011.740
que, por unanimidade de votos, não conheceu de parte do Recurso Voluntário por concomitância
da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa e, na parte conhecida, lhe deu parcial
provimento, para cancelar a multa de ofício.
Referido acórdão, proferido em 15 de abril de 2024, foi ementado nos seguintes
termos:
Processo no 10909.721821/2016-89
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-011.740 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de abril de 2024
Recorrente SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. CANCELAMENTO MULTA
OFÍCIO.
Não cabe a autoridade fiscal promover o lançamento da multa de ofício em
relação a matérias debatidas na esfera judicial e amparadas pelos respectivos
depósitos judiciais. Súmula 17 do CARF e 63 da Lei no 9430/96.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2012.
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE A
FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO No
11.090/2022.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721821/2016-89
3
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do
Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor
aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos antes
de sua vigência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas
esferas judicial e administrativa e, na parte conhecida, em lhe dar parcial
provimento, para cancelar a multa de ofício.

Nos aclaratórios interpostos sustenta a Embargante que o acórdão incorreu no vício
de contradição ao dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício:
Ocorre que a liminar foi revogada em 12/05/2012, ou seja, antes da ciência do
lançamento (05/09/2016), conforme aponta trecho do acórdão embargado:
O Auto de Infração foi lavrado na data de 05/09/2016, ao passo que a
liminar só foi revogada no ano de 12/05/2012. O trânsito em julgado da
decisão do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR onde se reconheceu, via
sistemática
de
repercussão
geral
(desde
25/04/2008),
a
inconstitucionalidade da incidência do ICMS na base de cálculo do
PIS/PASEP Importação e COFINS Importação ocorreu aos 09/09/2021.

Esclarece que os aclaratórios têm, também, a intenção de prequestionar a matéria.
Foi proferido despacho de admissibilidade dos Embargos pelo I. Presidente desta
turma, oportunidade na qual foi reconhecida a contradição alegada:
Os Embargos devem ser admitidos dada a ocorrência da contradição apontada
pelo Embargante, pois a decisão tomada contraria os termos do dispositivo legal
em que se encontra fundada.

Uma vez que o Conselheiro relator do processo não mais integra este Colegiado,
foram os autos a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Sales Campos Vale. Relatora.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n.o 3201-011.740 que, por unanimidade de votos, não conheceu de
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721821/2016-89
4
parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa e, na parte conhecida, lhe deu parcial provimento, para cancelar a multa de ofício.
A embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição no julgado, ao
argumento de que o acórdão teria reconhecido a exclusão da multa de ofício com fundamento na
existência de medida liminar, quando, segundo afirma, tal provimento judicial já havia sido
revogado em 12/05/2012, anteriormente, portanto, à lavratura do Auto de Infração em
05/09/2016.
Veja-se o que restou decidido no acórdão embargado ao tratar a exigência da multa
de ofício:
3 Do Cancelamento da Multa de Ofício.
O Auto de Infração foi lavrado na data de 05/09/2016, ao passo que a liminar só
foi revogada no ano de 12/05/2012. O trânsito em julgado da decisão do Recurso
Extraordinário n° 574.706/PR onde se reconheceu, via sistemática de repercussão
geral (desde 25/04/2008), a inconstitucionalidade da incidência do ICMS na base
de cálculo do PIS/PASEP Importação e COFINS Importação ocorreu aos
09/09/2021.
A legislação tributária federal dispõe claramente na redação do artigo 63 da Lei
9430/1996 que é possível lavrar o Auto de Infração para prevenir a decadência.
Todavia, deve-se atentar para a questão da multa de ofício, quando houver
discussão judicial acompanhada dos respectivos depósitos. Eis a sua redação:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Registra-se que o recorrente, quando do pedido de vista dos presentes autos em
sede da primeira sessão de julgamento, trouxe aos autos cópia dos processos
judiciais distribuídos e mencionados no decorrer das peças deste processo
administrativo com as peças e decisões atualizadas, fato que confere ao relator e
ao próprio colegiado o dever de apreciação para o respectivo julgamento
definitivo. E nesta perspectiva, salienta-se que a multa de ofício, especificamente
não se submete a concomitância reconhecida em relação as demais matérias
suscitadas no tópico anterior e que trata deste instituto, especificamente.
Sendo assim, de rigor a análise acerca da legalidade, ou não, da incidência da
multa de ofício no presente caso. Não por acaso já foi transcrito o caput do artigo
63, em cuja legislação, também merece destaque o seu respectivo parágrafo 1o a
saber:
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721821/2016-89
5
Quando da lavratura do Auto de Infração deveria a fiscalização, mesmo com o
propósito de evitar a decadência, ter se atentado ao fato de que as demandas
judiciais já encontravam-se amparadas por depósitos judiciais, motivo pelo qual
não deveria ter sido lançada a multa de ofício.
Assim procedendo, não resta outra alternativa senão a de cancelar o lançamento
desta sanção pecuniária nos termos e fundamentos já expostos. Por fim, há de
aplicar-se-á também a Súmula 17 do CARF:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Da análise dos autos, constata-se não assistir razão à embargante.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, os Embargos de Declaração
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente no acórdão,
não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
No caso concreto, inexiste a alegada contradição.
Isso porque o acórdão embargado foi claro ao consignar que, quando da lavratura
do Auto de Infração, a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa em razão da
existência de depósitos judiciais, circunstância suficiente, por si só, para afastar a imposição da
multa de ofício.
A referência, feita pela embargante, à revogação da medida liminar não altera a
fundamentação adotada no julgado, uma vez que a exclusão da multa não decorreu da existência
de provimento liminar vigente à época do lançamento, mas sim da constatação de que os débitos
estavam garantidos por depósitos judiciais, os quais suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Assim, não há qualquer incoerência interna no acórdão. Ao contrário, o julgado é
harmônico ao reconhecer que, embora inexistente medida liminar vigente à época da autuação, a
presença de depósitos judiciais impunha à fiscalização a observância da suspensão da
exigibilidade, o que afasta a aplicação da multa de ofício.
O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão
adotada por este Colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de
Declaração.
Dessa forma, não configurado qualquer dos vícios previstos na legislação de
regência, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.
Conclusão
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.152 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721821/2016-89
6
Ante o exposto, voto por não acolher os Embargos de Declaração, por inexistir no
acórdão embargado o alegado vício de contradição.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1353
DF CARF MF
Original